Tribunal: STF
Processo: AI 614668
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROCURADOR DE ESTADO. 
   APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ausência do devido 
   prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Incidência
   das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
2. 
   Impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional e do
   reexame de provas (Súmula 279 do Supremo Tribunal 
   Federal).